Tribunal: TJDFT
Processo: 0710419-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE. CONVERSÃO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o art. 181, §1o, da LEP e art. 44, §§ 4o e 5o, do CP, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o sentenciado não for localizado ou não atender a intimação por edital, praticar falta grave, descumprir as restrições impostas ou diante de nova condenação impondo sanção penal privativa de liberdade.

2. A superveniência de prisão preventiva decretada em ação penal pendente de julgamento não é apta a justificar a conversão da pena, diante da inexistência de previsão legal.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.